Tribunal: CARF
Processo: 10830.007532/93-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERAFIM FERNANDES CORREA
Data de julgamento: 2025-05-16

Ementa:
IPI - PROCESSO DECORRENTE - Se o processo de IPI é decorrente do
processo de IRPJ e sobre este decidiu a Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes pela procedência do lançamento, o primeiro segue a mesma sorte
do segundo. RETROATIVIDADE BENIGNA - Tendo em vista o disposto no
artigo 45 da Lei nO9.430196, a multa prevista no artigo 364, inciso II, do RIPI/82, com a redação que lhe deu o art. 32 da Lei nO8.218/91, aprovado pelo Decreto n° 87.981/82, deve ser reduzida de 300% para 150%, nos termos do artigo 106, inciso II, "c", do CTN, Lei no 5.172166.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Processo
Acórdão
Sessão
Recurso
Recorrente
:
Recorrida
:
10830.007532/93-86
201-72.775
18 de maio de 1999
97.933
USINA AÇUCAREIRA BOM RETIRO SI A
DRJ em Campinas - SP
IPI - PROCESSO
DECORRENTE
- Se o processo
de IPI é decorrente
do
processo de IRPJ e sobre este decidiu a Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes pela procedência do lançamento, o primeiro segue a mesma sorte
do segundo. RETROATIVIDADE
BENIGNA - Tendo em vista o disposto no
artigo 45 da Lei nO 9.430196, a multa prevista no artigo 364, inciso li, do
RIPI/82, com a redação que lhe deu o art. 32 da Lei nO8.218/91, aprovado pelo
Decreto n° 87.981/82, deve ser reduzida de 300% para 150%, nos termos do
artigo
106, inciso lI, "c", do CTN, Lei nO 5.172166. Recurso
parcialmente
provido.
Vistos, relatados
e discutidos
os presentes
autos de recurso
interposto
por:
USINA AÇUCAREIRA BOM RETIRO SI A.
ACORDAM
os Membros
da Primeira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por unanimidade
de votos,
em dar
provimento
parcial
ao recurso,
para
reduzir
a multa de oficio de 300% para 150%. Ausente, justificadamente,
o Conselheiro Jorge
Freire.
Sala das Sessões, em 18
e maio de 1999
Luiza Helena
alan
de Moraes
iS
den5== ..b
Serafim Fernandes Corrêa
Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres (Suplente),
Rogério Gustavo Dreyer, Ana Neyle Olímpio Holanda, Valdemar Ludvig, Geber Moreira e Sérgio
Gomes Velloso.
sbp/fclb/mas
1

Processo
Acórdão
Recurso
Recorrente
:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
10830.007532/93-86
201-72.775
97.933
USINA AÇUCAREIRA BOM RETIRO S/A
RELATÓRIO
A contribuinte acima identificada foi autuada, em 18/11/93, por:
"FALTA
DE
LANÇAMENTO E
RECOLHIMENTO
DE
IPI,
NO
PERÍODO DE JUL/92 A OUT/92, FACE A CONSTATAÇÃO
DE
SAÍDASDE PRODUTOS DE S/ FABRICAÇÃO (AÇÚCAR CRISTAL ),
DESACOMPANHADAS
DE
NOTAS
FISCAIS,
TUDO
DE
CONFORMIDADE COM O RELATADO NO AUTO DE INFRAÇÃO DE
IRPJ E RESPECTIVO TERMO DE CONSTATAÇÃO, QUE FAZEM
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE."
Em tempo hábil, a contribuinte apresentou impugnação, alegando a
improcedência do lançamento.
A DRJ/Campinas - SP julgou o lançamento procedente.
De tal decisão, a contribuinte recorreu ao Segundo Conselho de Contribuintes.
Foi, então, o processo
baixado em diligência a fim de que fosse juntado
o
acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes, relativa ao processo de IRPJ, de vez que este (o
de IPI) é decorrente daquele (o de IRPJ).
Após a juntada da cópia do Acórdão n° 105-12.503, de 19/08/98, retomou
o
processo ao Segundo Conselho de C
ribuinte, tendo sido redistribuído para a Primeira Câmara.
2

Processo
Acórdão
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
10830.007532/93-86
201-72.775
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
SERAFIM FERNANDES
CORRÊA
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como se vê do Auto de Infração (fls. 25), o lançamento de IPI é decorrente do
lançamento de IRPl
Por tal razão, o processo foi baixado em diligência para juntada do acórdão
referente ao processo principal. Da sua leitura, fls. 122/133, verifica-se que o lançamento matriz -
IRPJ - foi mantido à unanimidade de votos, sendo aprovado o voto do Ilustre Conselheiro Nilton
Pêss.
Como o processo decorrente segue a mesma sorte do processo principal, faço
meus, com a devida vênia do Ilustre Conselheiro Nilton Pêss, os fundamentos do seu voto, no já
citado acórdão, para manter integralmente o lançamento relativo a IPI.
Em relação à multa de 300%, aplicada por infração qualificada, entendo merecer
adequação a nova lei.
Isto porque, quando da lavratura do auto de infração, estava em vigor o art. 32
da Lei n° 8.212/91, que fixava a multa por infração qualificada em 300%.
Ocorre que, com a Lei n° 9.430/96, art. 45, a referida multa foi reduzida para
150%.
Tendo em vista o que estabelece o artigo 106, inciso 11, "c", do CTN, Lei nO
5.172/66 - a lei aplica-se a ato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa do que a
prevista na lei vigente ao tempo de su!i prática - a multa de oficio por infração qualificada deve ser
reduzida de 300% para 150%.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, unicamente,
para reduzir a multa de 300% para 150%.
sala25õe~
SERAFIM FERNANDES
CORRÊA
3